Tribunal: TJES
Processo: 5011655-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011655-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: JESSICA SALLES SELVATICI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011655-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
J. S. D.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO SEM EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz/ES, que, em cumprimento provisório de sentença, determinou ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA (fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a realização do exame BERA/PEATE. O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, perda superveniente do interesse de agir, necessidade de direcionamento exclusivo ao Estado conforme o Tema 793 do STF e ocorrência de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do interesse de agir diante da alegada oferta de tratamento pelo Estado; (iii) determinar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, à luz do Tema 793 do STF; e (iv) verificar a ocorrência de julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS e assegurar eventual ressarcimento.

A responsabilidade solidária autoriza a exigência da obrigação de qualquer dos entes condenados, não sendo o Tema 793 fundamento apto a afastar a responsabilidade imediata do Município perante o cidadão.

O direcionamento prioritário ao Estado, em respeito à hierarquização do SUS, não exclui o Município da condição de garante solidário, resguardado o direito de regresso.

A alegada perda do interesse de agir não se configura, pois a oferta administrativa deve ser comprovadamente adequada e equivalente ao tratamento prescrito, o que não se demonstrou de forma inequívoca nos autos.

Em conflitos entre o interesse financeiro do ente público e o direito fundamental à saúde da criança, deve prevalecer este último, caracterizando-se o periculum in mora inverso em desfavor do paciente, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 601458/MG).

A determinação judicial observa a proteção integral da criança e do adolescente, priorizando o adequado desenvolvimento neurológico da menor diagnosticada com TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, sem prejuízo de posterior ressarcimento conforme as regras do SUS.

O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências, mas não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão.

Não há perda superveniente do interesse de agir quando não comprovada a equivalência qualitativa entre o tratamento ofertado administrativamente e aquele prescrito à criança com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgRg no AREsp 601458/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2015, DJe 06.04.2015; TJES, AI 50107261220248080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publ. 15.04.2025; TJMG, AI 41466321620258130000, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 12.02.2026, publ. 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011655-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
J. S. D.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz/ES.

A decisão ora agravada, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou que o Município e o Estado do Espírito Santo forneçam à menor J. S. D., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), abrangendo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, além da realização do exame BERA ou PEATE.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta: (i) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (ii) a perda superveniente do interesse de agir, alegando que o Estado ofertou o tratamento no Hospital Evangélico de Vila Velha e que a genitora teria recusado o comparecimento; (iii) a necessidade de direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, com fulcro no Tema 793 do STF, por tratar-se de atenção especializada; e (iv) a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que o título executivo não restringia o local da prestação do serviço à cidade de Aracruz ou comarca adjacente.

1. DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

De início, verifico que o presente Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído, com a apresentação de contrarrazões e parecer do Ministério Público, estando em plenas condições de julgamento de mérito.

Nesse contexto, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo, o julgamento do recurso principal torna prejudicada a análise do Agravo Interno manejado contra o indeferimento da liminar.

2. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do ente municipal em custear tratamento multidisciplinar especializado (Método ABA) e na possibilidade de direcionamento dessa obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O direito à saúde é garantia fundamental, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dever solidário de todos os entes federados. Assim dispõe o texto constitucional:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A solidariedade entre União, Estados e Municípios permite ao cidadão exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou este entendimento:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, a responsabilidade solidária é o pilar que sustenta o acesso do paciente ao tratamento, enquanto o direcionamento judicial e o ressarcimento visam à preservação do equilíbrio orçamentário entre os entes, sem sacrificar o direito do assistido.

A insurgência do Município reside na tentativa de afastar sua responsabilidade imediata sob o argumento de que, conforme o Tema 793 do STF, a obrigação deve ser direcionada ao ente responsável pela repartição de competências do SUS.

Contudo, a solidariedade na prestação dos serviços de saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja exigido de qualquer um dos entes condenados na fase de conhecimento.

Conforme entendimento consolidado por esta Quarta Câmara Cível em julgado de minha relatoria:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser exigido de qualquer um deles, sem prejuízo do ressarcimento posterior entre os entes conforme a repartição de competências do SUS. [...] A alegação de que o cumprimento deve ser direcionado exclusivamente ao Município [ou ao Estado] não justifica a reforma da decisão agravada, pois a obrigação solidária permite a exigência da prestação de qualquer um dos entes condenados." (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107261220248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 15/04/2025).

Em sentido idêntico decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em julgado recente:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE
. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que deferiu tutela antecipada recursal, determinando que os entes públicos demandados fornecessem ou custeassem tratamento multidisciplinar de saúde, conforme prescrição médica, a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2. Análise da legitimidade e da responsabilidade do ente estadual pelo custeio do tratamento e possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Município de residência da parte autora . a. Exame dos requisitos legais e probatórios para a concessão de tutela antecipada em demandas de saúde, notadamente quanto à necessidade e urgência comprovadas. b. Verificação da solidariedade dos entes federativos no dever de prestação de assistência em saúde . III. Razões de decidir 3. Constatada a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar à saúde da parte autora, diante de laudo médico e da demonstração de que o serviço público não fornece integralmente terapias necessárias, resta caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, elementos autorizadores da tutela de urgência. 4 . O direito fundamental à saúde possui proteção constitucional, devendo ser assegurado de maneira integral, inclusive por decisões judiciais quando evidenciada a insuficiência da rede pública na prestação do serviço. 5.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais relativas à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo, não se justificando o redirecionamento exclusivo ao Município
. 6 . Ausentes elementos que infirm em os fundamentos da decisão agravada, permanece válida a determinação para que os entes demandados forneçam ou custeiem o tratamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada para o fornecimento de tratamento multidisciplinar é admitida quando demonstrados a imprescindibilidade e o perigo de dano, mesmo que de forma irreversível, quando justificado por déficit de atendimento na rede pública. 2.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo ser responsabilizados isolada ou conjuntamente,
não se exigindo o redirecionamento obrigatório ao Município de residência ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.069/1990 ( ECA), arts. 4º e 7º; Lei nº 13 .146/2015, arts. 2º e 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Código de Processo Civil, art . 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min . Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe 16-04-2020. STJ, REsp 1078011/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 24/09/2010. TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000 .22.150623-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022 . (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 41466321620258130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

Nesse diapasão, a tese do Tema 793 visa organizar o sistema e garantir o ressarcimento entre os entes, mas não serve como fundamento para eximir um ente de sua responsabilidade imediata perante o cidadão, especialmente em casos que envolvem o direito à saúde de uma criança. Eventual discussão sobre a repartição de competências deve ser resolvida administrativamente ou em ação de regresso.

3. DA AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR

O Município alega que a parte Recorrida recusou tratamento ofertado pelo Estado. Todavia, para configurar a perda do interesse, a oferta pública deve ser comprovadamente adequada e eficaz para o quadro clínico específico do paciente.

Meros agendamentos em locais distantes ou disponibilização de tratamento diverso do prescrito não eximem o Poder Público de sua obrigação. No caso em tela, o risco de dano irreparável ao desenvolvimento neurológico da menor prevalece sobre o interesse meramente patrimonial do Município, configurando o chamado
periculum in mora
inverso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. [...]
Em conflitos entre o interesse financeiro do Estado e o direito à saúde, este último deve prevalecer, configurando o periculum in mora inverso em desfavor do paciente.
" (STJ - AgRg no AREsp: 601458 MG 2014/0272137-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015).

Portanto, ante a dúvida sobre a equivalência qualitativa do tratamento ofertado pelo Estado no Hospital Evangélico de Vila Velha em relação ao prescrito pela equipe médica assistente, deve prevalecer a proteção integral à criança.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça Cível:

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e a realização do exame BERA/PEATE.

DETERMINO
, contudo, que o cumprimento da obrigação seja buscado prioritariamente junto ao Estado do Espírito Santo, em respeito à hierarquização do SUS e ao Tema 793 do STF, permanecendo o Município de Aracruz como garante solidário para evitar a interrupção do serviço, assegurado o direito de regresso ou ressarcimento futuro.

Mantenho a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.